Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-43.2021.8.11.0042
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002082-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VAGNER RAY RAMOS - CPF: 023.377.591-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMYA GODOY COSTA - CPF: 049.280.029-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO PERIGOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu penas de reclusão e detenção pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e direção perigosa (art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro). O recurso busca, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a modalidade culposa e a modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos delitos de receptação e direção perigosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme art. 110, §1o, do Código Penal, sendo verificada quando ultrapassado o prazo entre os marcos interruptivos definidos no art. 117 do mesmo diploma.

4.

No caso, as penas fixadas (01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 08 meses e 12 dias de detenção) prescrevem, respectivamente, em 04 e 03 anos, nos termos do art. 109, incisos V e VI, do Código Penal.

5.

O lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia (02/06/2021) e a sentença condenatória (04/09/2025) supera os prazos prescricionais aplicáveis a ambos os crimes, configurando a prescrição retroativa.

6.

Diante do reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal, porquanto extinta a pretensão punitiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada e verifica-se quando ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

2.

Tratando-se de concurso material, a prescrição deve ser examinada isoladamente para cada delito.

3.

Configurada a prescrição retroativa, impõe-se declarar extinta a punibilidade, prejudicado o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1o; 117; 119; CTB, art. 308.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n.o 0006737-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Vagner Ray Ramos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n° 1002082-43.2021.8.11.0042, pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas razões recursais (id. 327060448), o apelante pleiteia preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa em relação a ambos os delitos. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e a alteração do regime prisional inicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
provimento do recurso defensivo,
reconhecendo a ocorrência da
prescrição retroativa
(id. 327060450)

entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de Apelação Criminal. Receptação e Direção Perigosa. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Requerido o reconhecimento da Prescrição Retroativa em relação aos dois crimes. Procedência. Decorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da Denúncia e a prolação da sentença. Mérito: Pedidos prejudicados. Pelo provimento recurso.”
(id. 343203863).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão preliminar suscitada pela Defesa, acolhida tanto pelo Ministério Público em primeira instância quanto pela Procuradoria de Justiça, merece
integral acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal. Tal modalidade prescricional, denominada prescrição retroativa, verifica-se quando transcorre o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal.

Ao que se verifica dos autos, o apelante foi condenado às seguintes penas:

a) Pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal): 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa;

b) Pelo crime de direção perigosa (artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro): 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, 13 (treze) dias-multa, e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Consoante dispõe o artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão prescreve em 04 (quatro) anos, ao passo que a pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção prescreve em 03 (três) anos. Soma-se a isso o fato de que, tratando-se de concurso material de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal. Tal circunstância impõe a análise prescricional individualizada de cada delito, não se admitindo a soma das penas para fins de cálculo do prazo extintivo.

Com efeito, analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia foi recebida em 02 de junho de 2021, ao passo que a sentença condenatória foi proferida em 04 de setembro de 2025 (id. 327060440). Tal circunstância evidencia que transcorreu o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses entre esses marcos, período manifestamente superior aos prazos prescricionais de 04 (quatro) anos e 03 (três) anos aplicáveis, respectivamente, aos crimes de receptação e direção perigosa.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria de Justiça ao afirmar que
"considerando que na presente hipótese a Denúncia foi recebida na data de 02 de junho de 2021 e que a sentença condenatória foi proferida no dia 04 de setembro de 2025, constata-se que entre esses marcos temporais decorreu mais de 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa"
(id. 343203863).

Nesse contexto, verifica-se que restou configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a ambos os delitos pelos quais o apelante foi condenado, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Sobre esse tema, colaciono entendimento deste Tribunal,
in litteris
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, NO QUE SE REFERE À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou Allan Pablo Ferreira Lopes pelo crime previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento e o absolveu da prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

II. Questões em discussão 2. Duas questões são analisadas: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à condenação por porte ilegal de arma de uso permitido; (ii) a pretensão ministerial de condenação pelo crime de corrupção de menor.

III. Razões de decidir 3. A prescrição retroativa foi verificada, nos termos do art. 110, § 1.o, c/c o art. 109, inciso V, do CP, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu mais de quatro anos, extinguindo-se a punibilidade do agente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. (...) "1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre quando ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1.o, do CP, devendo ser declarada extinta a punibilidade. (...)”
(N.U 0006737-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Em consequência, resta prejudicada a análise do mérito recursal, tendo em vista que, com a perda do poder de punir por parte do Estado, torna-se inviável a continuidade da persecução penal, bem como o exame das demais matérias ventiladas no recurso.

Ante o exposto,
em sintonia
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Vagner Ray Ramos

para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos crimes de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) e direção perigosa (artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro), e, por consequência,
declarar extinta a punibilidade
do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026